Tribunal: TJDFT
Processo: 0750322-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRNÇA. ALUGUÉIS E TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. ART. 23, I DA LEI 8.245/91. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REVELIA DOS RÉUS. DECRETADA. ART. 373, II, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança. 1.1. Nesta sede, a autora requer seja o recurso conhecido e provido para pagamento integral dos valores dos aluguéis e taxa condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos limita-se basicamente a verificar-se sobre a possibilidade de cobrança dos aluguéis referentes aos meses de inadimplência do contrato de locação (abril e maio de 2.023) e à taxa condominial relativa ao mês de maio/2.023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preceitua o art. 23, I, da Lei no 8.245/91, o pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a condenação ao pagamento do débito.
4. No caso, a autora acostou aos autos o contrato de locação firmado entre as partes referente ao imóvel, pelo valor mensal de R$ 5.780,51, com início em 1/9/2018 finalizando-se em 31/08/2021, com possibilidade de prorrogação, nos termos da cláusula 40a. Ademais, conforme documento expedido pelo Condomínio, os réus estavam em débito da taxa condominial do mês de maio de 2023, com vencimento em 31/5/2023, no valor de R$1.699,56. Na petição inicial, a autora declara terem os réus desocupado o imóvel em 16/5/2023. 4.1. Assim, no caso, o contrato de locação comprova a legitimidade da autora para cobrança da dívida originária do contrato de aluguel, devendo ser reconhecidos a existência da relação jurídica locatícia, as obrigações pactuadas, e o inadimplemento dos encargos, porquanto do devedor é o ônus da prova acerca do adimplemento. 4.2. Nesse sentido: “(...) 3. Tendo a parte autora apresentado, de maneira suficiente, elementos que comprovam o direito alegado, e não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, inciso II, do CPC), mister a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento dos encargos locatícios, conforme planilha anexada nos autos. 5. A correção monetária de aluguéis atrasados deve observar o índice pactuado pelas partes. Assim, se o contrato prevê que o IGP-M deve ser aplicado apenas ao valor principal do aluguel em atraso, não existe fundamento para sua aplicação aos demais encargos locatícios.6. Recursos não providos. (07250573820228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 28/11/2023).
5. No caso, os réus foram regularmente citados, mas, deixaram de ofertar resposta no prazo legal, ocorrendo a revelia. Logo, os fatos narrados na petição inicial são alçados a foro de verdade processual, formal, porque afirmados pelo autor e não impugnados pelos réus, ficando então incontroversos.
6. Em razão do provimento do recurso, os apelados devem ser condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Tendo a parte autora apresentado, de maneira suficiente, elementos que comprovam o direito alegado, e não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, inciso II, do CPC), mister a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento dos encargos locatícios, conforme planilha anexada nos autos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II, CPC, art. 23 da Lei 8.245/91.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07250573820228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.